Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719496-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Jorge Onofre Medeiros Sobrinho Embargado: Serpros Fundo Multipatrocinado D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jorge Onofre Medeiros Sobrinho (Id. 29883782) contra o acórdão (Id. 29593331) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator